Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708392-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO SILVA DOS SANTOS, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS, ORLANDO SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Orlando Silva dos Santos e Jaqueline Edvigens Souza dos Santos (ID no 16801105, págs. 1-5) e pelo Hospital Anchieta (ID no 17078715, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente a remessa necessária e deu-lhe parcial provimento; não conheceu o recurso do segundo réu; conheceu e negou provimento aos recursos do primeiro réu e dos autores (ID no 16736957). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Distrito Federal, Orlando Silva dos Santos, Jaqueline Edvigens Souza dos Santos e Hospital Anchieta para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO